Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701009-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DANIEL MARTINS SCHNEIDER AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que postergou a apreciação do pedido liminar para depois da apresentação da contestação. O Agravante aduz que, no dia 28/05/2011, recebeu três notificações de autuação, sob os nos S0011141677, S001141678 E SOO1141679, por supostamente estar sob o efeito de álcool, por executar retorno em local proibido e posteriormente por ter se evadido do local com veículo sem autorização. Posteriormente, em 08/12/2011, o Agravante fora abordado novamente e autuado por supostamente estar na direção de veículo automotor e sob o efeito de álcool, tendo ambos os processos passados a tramitar conjuntamente. Alega que, somente na data de 29 de janeiro de 2016, recebeu a notificação de que o processo administrativo fora aberto em seu desfavor por suposta reincidência de infracao na penalidade prevista no artigo 165 do CTB. Em setembro de 2016, órgão competente emitiu parecer do recurso apresentado, sob argumento de que devidamente notificado o requerente ora condutor deixou de apresentar defesa, o que não condiz com a verdade, visto que só foi expedida notificação de abertura do processo administrativo em janeiro de 2016, ou seja, mais de 4 anos após a infração. Devido a demora em receber resposta do andamento dos autos, o agravante, no dia 18/01/2018, se dirigiu até o órgão competente e requereu cópia integral do processo administrativo. Nota-se que somente a partir disso que o Agravante teve ciência de que seu pedido fora indeferido, apresentando o primeiro recurso em 29/01/2018. Assim, no dia 13/05/2019 recebeu em sua residência o indeferimento do recurso interposto na Junta Administrativa de Recurso de Infracao - JARI, ensejando assim a interposição em grau recursal, perante o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - Contradife, que foi negado provimento, mantendo a decisão da JARI. Aduz que ter sua habilitação é uma necessidade, o que pode lhe causar prejuízos e danos irreparáveis, visto que o utiliza no dia a dia para levar sua genitora ao hospital para realizar quimioterapia, pois em meio a pandemia e por ser do grupo de risco e prudente que não utilize do transporte público, já que sua imunidade já está debilitada por conta do tratamento que vem realizando. Requer liminarmente, inaudita altera pars, que seja concedido o seu direito de ter sua CNH; e, no mérito, seja provido o presente recurso. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso concreto, ausente o perigo de dano que se fundamenta na necessidade do transporte para levar a mãe para as sessões de quimioterapia, uma vez que, nos dias atuais, existem diversos meios de transporte, seja público ou particular (aplicativos de corrida). Trata-se de argumento genérico que não pode influir na antecipação de tutela. Não obstante, a permissão para emissão de nova CNH em face do autor possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, no qual é vedado a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Ausente, ainda, qualquer perigo de irreversibilidade decorrente da não concessão da medida antecipatória. Deixo de analisar a probabilidade do direito em razão da necessidade de cumulação de ambos os requisitos para concessão do direito em sede de antecipação de tutela. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Além disso, é mister a oportunização do contraditório para que a outra parte se manifeste acerca dos argumentos lançados pela parte. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora